Tribunal: TJSP
Processo: 2353813-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde em face de decisão que deferiu tutela antecipada para limitar o valor da coparticipação ao valor da mensalidade, visando viabilizar tratamento multidisciplinar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde em face de decisão que deferiu tutela antecipada para limitar o valor da coparticipação ao valor da mensalidade, visando viabilizar tratamento multidisciplinar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. A questão em discussão consiste na legalidade e abusividade da cláusula de coparticipação em plano de saúde, especialmente quanto à sua aplicação para custear tratamento multidisciplinar intensivo de menor com TEA. 3. A modalidade de coparticipação, embora respaldada pelo artigo 16, inciso VIII, da Lei n.o 9.656/98, deve ser interpretada sob a ótica da proteção do consumidor e da função social do contrato. 4. A Resolução CONSU n.o 08/98 veda coparticipação que configure financiamento integral do procedimento ou restrição severa ao acesso aos serviços. A imposição de custo mensal de coparticipação que ultrapassa a mensalidade demonstra probabilidade de onerosidade excessiva e restrição ao tratamento. 5. Recurso desprovido."